Tribunal: TCU
Processo: 027.644/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9226/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 13216/2019-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 29/10/2019 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.2. condenar os responsáveis (...) o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, (...); Leia-se : "9.2. condenar solidariamente os responsáveis (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde-FNS , (...); 1. Processo TC- Processo 027.644/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.205/2020-8 (Cobrança Executiva); Processo 006.204/2020-1 (Cobrança Executiva); Processo 006.206/2020-4 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Drogamedica de Muriae Ltda (04.614.485/0001-64); Vania Maria de Paula Vargas (XXX.954.556-XX). 1.3. Órgão: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Clayton Ramos Machado (OAB/MG 112.894). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.